Tribunal: CARF
Processo: 10880.903346/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903346/2017-11
ACÓRDÃO
1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração da CSLL não
podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período
de apuração distinto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2008 (01/01/2008 a 30/11/2008), no montante de R$
108.206,68, e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito
creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 33823.27680.310111.1.2.03-1026 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2008, no valor de R$
112.903,78 (cento e doze mil, novecentos e três reais e setenta e oito centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 03), não homologou a
compensação
pleiteada
nos
PER/DCOMP ́s
n°
34885.92025.310111.1.3.03-7001
e
36147.46886.230312.1.3.03-9144,
bem
como
não
reconheceu
o
pedido
de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP n° 33823.27680.310111.1.2.03-1026.
Confira-se:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
3

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 07/17) por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não há que se confundir as duas situações: (a) a extinção do crédito tributário
ocorre desde o momento em que a Contribuinte realiza a apuração do tributo
devido e antecipa o pagamento, ficando apenas sob ulterior condição
resolutória de homologação do lançamento; (b) a possibilidade de o Fisco
exigir eventuais diferenças não transforma o pagamento realizado pela
Contribuinte em condicional, apenas admite que a suficiência dele seja
analisada pela Autoridade administrativa a posteriori;
(ii)
mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação de um débito de estimativa, ainda sim essa parcela deverá ser
considerada para fins de composição do saldo negativo;
(iii) em caso de não homologação da compensação, o respectivo crédito tributário
será regularmente exigido do contribuinte através de execução fiscal, que,
quando paga (voluntária ou forçadamente), irá recompor o saldo negativo;
(iv) caso o Poder Judiciário afaste a cobrança do débito executado por entender
como legítima a compensação realizada pela Contribuinte, tal decisão
confirmará o saldo negativo retratado na DIPJ;
(v)
o entendimento da Receita Federal de glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário;
(vi) no tocante às retenções realizadas pelo Banco do Brasil S/A, não houve tempo
hábil para resposta das instituições financeiras quanto ao apelo da
Manifestante visando a apresentação dos comprovantes.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
4
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 21 de outubro de 2022, a
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
no 106-027.115 (e-fls. 138/146), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
o motivo da confirmação parcial das parcelas de crédito informadas foi a não
comprovação de retenção na fonte e estimativas compensadas;
(ii)
na falta do referido comprovante do Banco do Brasil, somente a
demonstração inequívoca da retenção por outros meios, tais como extratos
bancários demonstrando que apenas o valor líquido foi creditado,
acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere, em datas
compatíveis, por exemplo, poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da
verdade material. Tendo em vista que nenhum documento foi apresentado,
não é possível concluir que as retenções informadas em Dcomp realmente
existiram;
(iii) em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não se confirmou
nenhuma retenção adicional em favor da Interessada;
(iv) as estimativas compensadas de março e setembro de 2008 não foram
confirmadas, ante a não homologação das respectivas compensações.
Verificamos que os débitos confessados em DCTF tem valor menor do que o
informado em Dcomp pela Interessada;
(v)
de acordo com os sistemas Sief-Fiscel Crédito Tributário e Sief-Processos, a
maior parte do débito de R$ 383.443,46 (a parte não confirmada no DD) não
foi quitada e nem compensada. A cobrança foi enviada à PFN. Isso porque a
declaração de compensação foi considerada não declarada;
(vi) tendo em vista a existência de estimativas quitadas que foram extintas por
compensação, inclusive algumas não declaradas na Dcomp, entendo que
devem ser somadas às parcelas de composição de crédito as estimativas
compensadas de R$ 277.912,26, R$ 5.616,90, 855,63 e R$ 32.487,21, que
totalizam R$ 316.872,00. A parcela de R$ 382.818,80, relacionada à estimativa
de setembro de 2008, permanece não confirmada, ante a inexistência de
qualquer crédito ou compensação apresentada para quitar referido valor.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
EMENTA Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
5
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 04.01.2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 106-027.115, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 153) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 157/176), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a única parcela referente às estimativas compensadas que restou não
confirmada tanto pela Autoridade Fiscal quanto pela Turma Julgadora para
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, foi o
montante
de
R$
382.818,80,
relacionada
à
DCOMP
no
42431.64549.301008.1.3.11-3553, controlada no Processo de Crédito no
12585.000429/2010-32;
(ii)
a compensação da estimativa em questão já foi integralmente homologada;
(iii) da análise do Processo Administrativo de Crédito no 12585.000429/2010- 32,
em que controlado a DCOMP em questão, verifica-se que se encerrou de
forma definitiva na esfera administrativa, uma vez que a 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção deste E. CARF proferiu o Acórdão no 3301-010.673
decidindo por reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado;
(iv) este E. CARF já se pronunciou no sentido de que a homologação da
compensação em outro processo, é suficiente para que se reconheça que esta
seja confirmada para fins de integração do saldo negativo;
(v)
a Solução de Consulta Interna no 18, por intermédio da Coordenação Geral de
Tributação, entendeu que os débitos de estimativa serão cobrados na
declaração de compensação, sendo defeso a ulterior glosa desses valores na
composição do saldo negativo apurado pela Contribuinte;
(vi) não é à toa que este E. CARF proferiu a Súmula CARF no 177, no sentido de
que a transmissão da DCOMP é suficiente para que a compensação das
estimativas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação,
integrem o saldo negativo do IRPJ e da CSLL;
(vii) resta demonstrada a origem dos rendimentos e a retenção realizada pela
fonte pagadora, a qual, inclusive, foi refletida na contabilidade da Recorrente.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
6

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
04.01.2023 (e-fl. 153), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 02.02.2023 (e-fl.
156), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2008, no valor de R$ 112.903,78 (cento e doze mil,
novecentos e três reais e setenta e oito centavos), resultante de antecipações a título de
retenções na fonte, estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e demais
compensações.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 03), não reconheceu o
direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “não foi reconhecido saldo negativo
disponível no período”, de forma que as parcelas confirmadas totalizaram o valor de R$

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
7
1.049.376,75 (um milhão, quarenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco
centavos). Confira-se:

13.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu parcela adicional no valor de R$
316.872,00 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta e dois reais), nos seguintes termos:
“Tendo em vista a existência de estimativas quitadas que foram extintas por
compensação, inclusive algumas não declaradas na Dcomp, entendo que devem
ser somadas às parcelas de composição de crédito as estimativas compensadas
de R$ 277.912,26, R$ 5.616,90, 855,63 e R$ 32.487,21, que totalizam R$
316.872,00. A parcela de R$ 382.818,80, relacionada à estimativa de setembro de
2008, permanece não confirmada, ante a inexistência de qualquer crédito ou
compensação apresentada para quitar referido valor.
Conclusão
Ante a análise supra, a confirmação de créditos adicionais não resultou em saldo
negativo em favor da interessada:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
8

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada, mas sem o reconhecimento de saldo negativo em
favor da interessada”. (e-fl. 146, g.n.)
14.

Como se vê, caberia à Recorrente a comprovação das retenções (R$ 4.697,10) e da
parcelada relacionada à estimativa de setembro de 2008 (R$ 382.818,80).
15.

Com relação à parcela de retenção na fonte no valor de R$ 4.697,10 (quatro mil,
seiscentos e noventa e sete reais e dez centavos), aduz a Recorrente que se refere a retenções
decorrente de pagamentos efetuados pelo Banco do Brasil em razão do atingimento de metas de
performance na emissão e ativação de cartões com clientes de suas lojas.
16.

No intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa aos autos:
(i) uma lauda do Livro Razão (e-fl. 250), para o qual aduz que “houve o efetivo
registro dos valores retidos”. Analisando os lançamentos destacados pela Recorrente, não se
compreende o motivo pelo qual ora os denomina como “Bônus de Performance Cartão Saraiva” e
ora como “Lançto Cálculo Imposto”:

(ii) demonstrativos de “Cálculo de Performance para Pagamento de Bônus” (e-fls.
251/254). Da análise dos referidos demonstrativos constata-se, de plano, que o primeiro valor
constante do Razão (R$ 474,15), referente à competência de maio/2008, refere-se às retenções do
ano de 2007:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
9

(iii) contratos e aditivos firmados pela Recorrente com a fonte pagadora Banco do
Brasil (e-fls. 256/299).
17.

Pois bem. Ainda que se entendesse pela comprovação das retenções com os
documentos supramencionados3, fato é que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
18.

A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO
DISTINTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12.04.2023.
Relatora Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera

3 Mister ressaltar que a decisão recorrida expressamente consignou a respeito da necessidade de apresentação dos
extratos bancários e notas fiscais: “Nessa linha, na falta do referido comprovante do Banco do Brasil, somente a
demonstração inequívoca da retenção por outros meios, tais como extratos bancários demonstrando que apenas o
valor líquido foi creditado, acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere, em datas compatíveis, por
exemplo, poderia flexibilizar o dispositivo legal, em nome da verdade material. Tendo em vista que nenhum
documento foi apresentado, não é possível concluir que as retenções informadas em Dcomp realmente existiram”.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
10
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03.04.2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE APURAÇÃO.
Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação do lucro
real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto a
pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é
deduzida). Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de
apuração que melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria
instituído uma medida de controle dos saldos das retenções à semelhança do
que se faz com os saldos de prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o
controle no Livro de Apuração do Lucro Real LALUR)”. (Processo n°
10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501. Sessão de 20.01.2016, Relator
Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
19.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.
20.

Com relação à parcela relacionada à estimativa, a Recorrente argumenta que “a
compensação da estimativa em questão já foi integralmente homologada”, nos autos do Processo
Administrativo de Crédito no 12585.000429/2010-32.
21.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho das razões recursais:
“12. Consoante descrito na decisão recorrida, tal DCOMP teria sido julgada não
declarada, de modo que “permanece não confirmada, ante a inexistência de
qualquer crédito ou compensação apresentada para quitar referido valor” (fl. 9 do
acórdão recorrido).
13. No entanto, a conclusão em comento não merece prosperar, porquanto a
compensação da estimativa em questão já foi integralmente homologada.
14. De fato, da análise do Processo Administrativo de Crédito no
12585.000429/2010-32, em que controlado a DCOMP em questão, verifica-se que
se encerrou de forma definitiva na esfera administrativa, uma vez que a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste E. CARF proferiu o acórdão no 3301-
010.673 decidindo por reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado
(Doc. 02). Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. CRÉDITO.
Os créditos da COFINS não cumulativa podem ser objeto de ressarcimento se após
o período de apuração há créditos remanescentes, desde que vinculados às
receitas não tributadas no mercado interno.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
11
A ação judicial na qual a contribuinte discute algum aspecto da incidência da
contribuição não exerce influência na apuração dos créditos se o débito em litígio
judicial foi oferecido à tributação compondo a massa de débitos a serem abatidos
dos créditos apurados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório. (destaques
acrescentados)
15. Note-se, inclusive, que o Processo de Cobrança no 10880.721736/2014-14
encontra-se arquivado, o que reforça, acima de qualquer dúvida, a extinção do
débito de estimativa mensal objeto de compensação (e, por conseguinte, a
necessidade de seu reconhecimento nos presentes autos).
16. Com efeito, é indubitável que o entendimento da Autoridade Fiscal e da
Turma Julgadora não poderá prevalecer, uma vez que a DCOMP no
42431.64549.301008.1.3.11-3553 já foi homologada por meio do julgamento por
este E. CARF do referido processo de crédito”. (e-fls. 163/164, destaques no
original)
22.

De fato, da análise do Acórdão n° 3301-010.673 - referente ao Processo
Administrativo n° 12585.000429/2010-32 -, verifica-se que a referida declaração de compensação
foi homologada:
“De início, convém ressaltar que o feito foi desmembrado, recebendo dois
tratamentos diversos. As compensações consideradas não declaradas foram
objeto de recursos hierárquicos e segue rito próprio no processo no
10880.721734/2014-25, permanecendo aqui nestes autos a análise do
indeferimento do pedido de ressarcimento, objeto de manifestação de
inconformidade.
No entanto, em razão do mandado de segurança n. 0014860-29.2014.4.03.6100
impetrado pela Recorrente, o Poder Judiciário concedeu a segurança,
confirmando a liminar, para julgar ilegal a interpretação dada ao artigo 32, 3o, da
IN RFB n. 1.300/2012 pelo Delegado da RFB, por extrapolar os limites do artigo 74,
§ 12, II, “d”, da Lei n. 9.430/1996, pois não pode ser utilizado como fundamento
para considerar uma compensação como não declarada, verbis:
É certo que o art. 32, 3o, da IN n. 1.300/12 obsta o ressarcimento de créditos em tal
situação, "é vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins", mas, ao extrair da interpretação de tal dispositivo hipótese de
compensação não declarada inovadora, sem amparo na Lei n. 9.430/96, a
impetrada pratica ato ilegal. Ademais, se o contribuinte não se vale de decisão
judicial não transitada em julgado, mas meramente tem os tributos em tela sub
judice, a situação jurídico-fiscal se mantém inalterada, ao menos até a existência de
decisão judicial transitada em julgado procedente nos respectivos feitos, vale dizer,
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
12
se ou enquanto o Judiciário não determina alterações na interpretação do regime
jurídico adotada pelas autoridades fiscais, ela prevalece inteiramente, como se
ação judicial não houvesse.
Conforme sentença proferida no mandado de segurança citado, obtido por
consulta no site do TRF da 3o Região, o nobre magistrado entendeu que as ações
judiciais onde se discutiam o débito de PIS/COFINS não exercem influência nos
créditos objeto do PER/DCOMP, restando equivocada a conclusão fiscal no
presente despacho decisório, ordenando o reconhecimento das compensações
como não homologadas, com o consequente processamento do recurso
hierárquico como manifestação de inconformidade no rito do PAF, verbis:
Dessarte, a IN RFB n. 900/2008 cuida de situação em que o valor do crédito pode
ser alterado, de modo que ultrapassa a hipótese prevista em lei para fins de
considerar a compensação não declarada (crédito decorrente de ação judicial não
transitada em julgado), razão pela qual incorreta a decisão administrativa que
considerou as compensações como "não declaradas", devendo o trâmite
administrativo
dos
procedimentos
n.
12585.000429/2010-32
e
12585.000427/2010-43 prosseguir como compensações "não homologadas".
[...]Dessa forma, a manifestação de inconformidade (recurso administrativo)
deveria ser recebida no efeito suspensivo ( 11 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996).
Decisão Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para suspender
exigibilidade do crédito tributário decorrente do processo administrativo n.
12585.000429/2010-32 e n. 12585.000427/2010-43, até que a manifestação de
inconformidade seja decidida. A resolução do mérito se dá nos termos do artigo
269, inciso I do Código de Processo Civil. Comunique-se ao DD. Desembargador
Federal da 3a Turma, Relator do agravo de instrumento n. 0023017-
55.2014.4.03.0000, o teor desta sentença. Sentença sujeita ao reexame necessário.
Publique-se, registre-se, intimem-se.São Paulo, 05 de fevereiro de 2015.REGILENA
EMY FUKUI BOLOGNESI Juíza Federal (grifei)
Com isso, a DRJ analisou o recurso hierárquico em conjunto com a manifestação
de inconformidade apresentada no PER, portanto, toda a discussão das
compensações não declaradas está nestes autos, julgada nessa mesma
oportunidade, e o processo respectivo está em apenso.
Apesar da ordem judicial determinando o tratamento das compensações como
não homologadas, a d. DRJ apresentou entendimento contrário à ordem judicial,
afirmando que as compensações devem ser tratadas como não declaradas em
razão do artigo 74, § 12, II, “d”, da Lei n. 9430/1996, visto que os créditos
remanescentes são decorrentes do cotejo de créditos e débitos da não
cumulatividade, estando correto do despacho decisório, visto que os resultados
das ações judiciais podem impactar nos créditos pleiteados.
Assim, apesar de tratados como manifestação de inconformidade, indeferiu os
pedidos dos recursos hierárquicos para manter o entendimento do despacho
decisório no sentido de que as compensações devem ser tratadas como não
declaradas.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
13
Ao contrário do entendimento firmado pela d. DRJ, penso que não é possível
tratar as compensações como não declaradas, visto haver ordem judicial
determinando seu tratamento como não homologadas, sendo passível de
manifestação e recurso voluntário pelo rito do PAF.
[...]
Desta forma, como o único fundamento do indeferimento do PER foi a
equivocada concepção de que a ação judicial poderia impactar nos créditos
pleiteados, não resta outra consequência que não a de dar provimento ao recurso
voluntário e reconhecer os créditos pleiteados.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior”. (e-fls. 828/829 e 834, destaques no original)
23.

E para confirmar que a referida declaração de compensação se refere à parcela de
estimativa não homologada colacionamos trechos da decisão recorrida que mencionam “Processo
Atribuído ao PER/DCOMP 12585.000429/2010-32”, bem como a ementa do Processo
Administrativo n° 12585.000429/2010-32. Confira-se:

(e-fl. 144)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
14

24.

Ainda que assim não fosse, o presente caso se soluciona com a aplicação da Súmula
CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
25.

Nesse sentido, confirmo a estimativa compensada e indicada como parcela
componente do saldo negativo vindicado pela Contribuinte, reconhecendo a parcela adicional de
R$ 382.818,80 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), em
razão da estimativa compensada em setembro de 2008.
26.

Rememore-se que a decisão recorrida verificou a existência de estimativas quitadas
e extintas por compensação e que não foram declaradas na DCOMP, reconhecendo parcela
adicional no valor de R$ 316.872,00. Dessa forma, se incluirmos uma coluna na tabela
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903346/2017-11
15
apresentada pela decisão recorrida, incluindo o valor de R$ 382.818,80, referente à parcela de
estimativa compensada e não homologada, temos os seguintes valores:

Despacho
Julgamento
CARF
Parcelas confirmadas
1.049.376,75
1.366.248,75
1.749.067,55
CSLL devida
1.640.860,87
1.640.860,87
1.640.860,87
Saldo negativo disponível
0,00
0,00
108.206,68
27.

Assim, é o caso de se reconhecer o saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2008, no montante de R$ 108.206,68 (cento e oito mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito
centavos) e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito
creditório reconhecido.

Dispositivo
28.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento para
reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de
2008 (01.01.2008 a 30.11.2008), no montante de R$ 108.206,68 (cento e oito mil, duzentos e seis
reais e sessenta e oito centavos) e homologar as compensações objeto do presente processo até o
limite do direito creditório reconhecido.
29.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 342
DF CARF MF
Original